Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-23.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701414-23.2019.8.07.0012 RECORRENTE: VIANEI MOTTA MULLER RECORRIDO: TIAGO REZENDE ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO À DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO AO LOCADOR. LOCATÁRIO QUE NÃO COMPROVA A DATA EM QUE PROCEDEU À ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE QUE O LOCADOR EFETUOU EXIGÊNCIAS DESCABIDAS PARA O RECEBIMENTO, IMPEDINDO QUE O IMÓVEL FOSSE DEVOLVIDO. POSSIBILIDADE DE DEPOSITAR AS CHAVES EM JUÍZO. NÃO UTILIZAÇÃO DESSA VIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO RÉU, DA ENTREGA DAS CHAVES E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA DATA APONTADA PELO AUTOR COMO RETOMADA DO IMÓVEL (10/4/2019). CONVERSAS VIA WHATSAPP TRAVADAS ENTRE AS PARTES. AFIRMAÇÃO, EM JANEIRO DE 2019, PELO AUTOR, DE QUE OS ALUGUÉIS ESTAVAM ATRASADOS POR 3 (TRÊS) MESES. ALUGUÉIS DEVIDOS DESDE OUTUBRO DE 2018 A 10/4/2019, COMO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão a ser apreciada na apelação restringe-se, somente, à data da retomada do bem pelo locador e, via de consequência, aos aluguéis devidos no período. 1.1. O locatário, embora afirme que as partes compactuaram a entrega das chaves do imóvel para janeiro de 2019, não apresenta qualquer prova de que procedeu à devolução do bem objeto da locação e tampouco se insurge especificamente em relação à data apontada pelo locador (10/4/2019). 1.2. A afirmação do locatário, de que houve recusa injustificada do locador em receber as chaves do imóvel em janeiro de 2019, ao formular exigências não acordadas entre as partes, não tem o condão de eximi-lo da obrigação de efetuar a entrega das chaves ou de realizar o pagamento do aluguel pelo período transcorrido, haja vista que, em vista de tal situação, poderia ter procedido ao depósito das chaves em juízo. 1.3. Uma vez que o locatário não comprovou a data em que devolveu o imóvel e tampouco impugnou de forma específica a data apontada pelo autor, deve ser esta considerada como marco referente à retomada do bem pelo locador. 2. Em conversas havidas entre as partes por meio do aplicativo Whatsapp, o locatário declara, em janeiro de 2019, que há atraso de 3 (três) meses de aluguel. Portanto, o valor devido de aluguéis deve ser o período de outubro de 2018 a 10/4/2019, como determinado na sentença recorrida. 3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 272 e ss, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a citação e as intimações deveriam ter sido realizadas pessoalmente ao dono da empresa, e não em nome de pessoa alheia às atividades empresariais, tendo em vista a transferência de titularidade da EIRELI; e b) artigo 485, inciso VI, ambos do CPC, asseverando que deveria ter sido reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam, já que comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, fazendo-se necessária a extinção do feito sem resolução do mérito. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados de outros tribunais estaduais, a fim de demonstrá-los. Argui, ainda, divergência jurisprudencial com julgado deste Tribunal de Justiça, afirmando que deveria ter sido instaurado o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, porém, deixa de particularizar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir em relação ao alegado malferimento aos artigos 272 e ss, do CPC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente descabe dar curso ao apelo quanto à indigitada contrariedade ao artigo 485, inciso VI, do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A questão referente a eventual ilegitimidade passiva não foi aventada anteriormente (...). De se ver que a insurgência veiculada pelo apelante sempre gravitou em torno de eventual acordo entre as partes para a entrega das chaves do imóvel locado e pagamento de aluguéis, não tendo havido, anteriormente, qualquer alegação acerca de ilegitimidade passiva (...). No caso dos autos, não tendo o apelante submetido oportunamente à apreciação do órgão colegiado a tese inovadora ora aventada, e, considerando que, ao apresentar contestação não suscitou a preliminar e apresentou defesa relativa ao mérito, não haveria como esta instância recursal se manifestar sobre o tema” (ID 23477100). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nos suscitadas divergências interpretativas. A uma, na medida em que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). A duas, porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). E, a três, quanto ao precedente desta Corte de Justiça, já decidiu o STJ que “não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027